Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA (INEXISTENTE). LIMITAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse quanto à obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais decorrentes de negativa inicial de cobertura para internação de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, caracterizada a urgência, poderia a operadora limitar a cobertura com fundamento em carência contratual; (ii) se a negativa inicial — fundada em carência inexistente — configura ato ilícito; e (iii) se é cabível compensação por danos morais e qual o valor adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
3.1. A urgência restou comprovada por relatório médico idôneo, atraindo a cobertura obrigatória prevista nos arts. 12, V, c, e 35C da Lei n. 9.656/98. Além disso, a própria alegação de carência não se sustenta, pois o plano já estava vigente há vários meses, ultrapassando com larga margem o prazo máximo de 24 horas fixado em lei para cobertura de urgência.
3.2. Assim, a recusa inicial fundada em carência inexistente — somada à indevida limitação às primeiras 12 horas — caracteriza abusividade e afronta à boafé objetiva, configurando falha na prestação do serviço.
3.3. A negativa inicial configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, segundo firme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
3.4. Valor compensatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a reprovabilidade da conduta e a condição econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura fundada em carência inexistente para internação em situação de urgência, impondo-se a integral cobertura e a compensação por danos morais decorrentes da recusa injustificada.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35 C.
Código Civil, arts. 186, 187, 422 e 944.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; Súmula 597; AgInt no AREsp 2.733.383/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN 20/12/2024; e AgInt no AREsp 2.502.966/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 09/12/2024, DJEN 12/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1875068, 0705223-94.2023.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 05/06/2024, DJe 17/06/2024; Acórdão 1804014, 0721392-93.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13/12/2023, DJe 08/02/2024; Acórdão 1847009, 07037586520238070002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/04/2024, DJe 07/05/2024; Acórdão 1928296, 0738172-92.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 25/09/2024, DJe 15/10/2024; Acórdão 1902566, 0740067-82.2023.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 31/07/2024, DJe 30/08/2024; e Acórdão 1816406, 0721181-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 15/02/2024, DJe 02/03/2024.